Tribunal: TJBA
Processo: 0504256-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504256-81.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADEMAR COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO FENERATÍCIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ademar Costa Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de mútuo bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, além de aplicar ao autor multa por litigância de má-fé. O autor pretendia a revisão da taxa de juros pactuada, a restituição de valores supostamente pagos a maior e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva à luz dos parâmetros jurisprudenciais e da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da pactuação contratual impugnada; (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé em decorrência da propositura da presente ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários é admissível quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (STJ).

A taxa de juros pactuada no contrato (2,90% a.m. e 40,92% a.a.) mostra-se inferior à taxa média de mercado (4,36% a.m. e 66,92% a.a.), afastando qualquer alegação de abusividade.

A cobrança de encargos contratuais válidos e previamente pactuados não caracteriza, por si só, dano moral, sendo necessário demonstrar lesão a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, como alteração da verdade dos fatos ou uso do processo com objetivo ilegal. A mera propositura de ação revisional, ainda que improcedente, configura exercício regular do direito de ação, não havendo elementos que justifiquem a imposição da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual inferior à média de mercado não é considerada abusiva.

A cobrança de encargos contratuais lícitos não gera, por si só, dano moral indenizável.

A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe a demonstração de conduta dolosa e não se justifica pela simples propositura de ação revisional improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV e § 1º; CPC/2015, arts. 80, V, e 309, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 10.03.2021; STJ, REsp 1927809/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04.05.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002059-58.2020.8.05.0113, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, DJ 25.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0504256-81.2018.8.05.0001
, da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
ADEMAR COSTA SANTOS
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA